Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, CPC. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há nulidade da sentença, por erro de procedimento, quando verificado que o Juízo concedeu oportunidade para a parte emendar a inicial e corrigir o erro verificado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Na Ação de Busca e Apreensão a comprovação da notificação do devedor de sua mora é pressuposto de constituição válida do processo. Súmula 72 do STJ.

3. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).

4. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora, o que deve ser feito através de comprovação de entrega de carta registrada no endereço constante no contrato ou por meio de protesto em Cartório de Protesto de Títulos. Precedentes.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.